Tribunal: TJDFT
Processo: 0737753-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA E EXCEPCIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 CPC. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil elenca como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência tanto a demonstração de probabilidade do direito quanto a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. É imprescindível que ocorra a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos, nos termos da Lei no 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Embora posterior à celebração do contrato objeto da demanda, seus princípios são atemporais.
4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
5. A ausência de elementos probatórios suficientes para corroborar os fatos apresentados pelos agravantes afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
6. Recurso conhecido e não provido.